Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-49.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r o preparo, tendo optado por agora postular a gratuidade ou o parcelamento daquela taxa. Pedidos, contudo, que deveriam ter sido veiculados por ocasião da interposição do recurso, quando se tornou devido o preparo. Ausência de revelação, ademais, do agravamento da situação financeira ou da superveniente impossibilidade de recolhimento do valor complementar do preparo. Deserção proclamada. Recurso não conhecido
(TJSP; Apelação Cível 1004333-49.2023.8.26.0526; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
Apelação. Litigante que não atendeu ao despacho que lhe abriu oportunidade para complementar o preparo, tendo optado por agora postular a gratuidade ou o parcelamento daquela taxa. Pedidos, contudo, que deveriam ter sido veiculados por ocasião da interposição do recurso, quando se tornou devido o preparo. Ausência de revelação, ademais, do agravamento da situação financeira ou da superveniente

Ementa:
Apelação. Litigante que não atendeu ao despacho que lhe abriu oportunidade para complementar o preparo, tendo optado por agora postular a gratuidade ou o parcelamento daquela taxa. Pedidos, contudo, que deveriam ter sido veiculados por ocasião da interposição do recurso, quando se tornou devido o preparo. Ausência de revelação, ademais, do agravamento da situação financeira ou da superveniente impossibilidade de recolhimento do valor complementar do preparo. Deserção proclamada. Recurso não conhecido